Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTOS E TAXA INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE (DOMÍNIO ÚTIL). REMISSÃO DOS DÉBITOS DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de IPVA e da taxa de licenciamento referentes aos anos de 2022 e 2023. A recorrente narra que o veículo de sua propriedade foi apreendido em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em 17/12/2021, razão pela qual deve ser isentada do recolhimento do IPVA e da taxa de licenciamento quanto aos anos de 2022 e 2023, pois está impedida de exercer, livremente, a propriedade sobre o automóvel (ID 54009712).

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54009740). Contrarrazões apresentadas (ID 54009742).

3. A recorrente insurge-se contra a sentença sob o argumento de que o fato gerador do tributo é a propriedade do automóvel e de que a apreensão do veículo para apuração de cometimento de crime afasta a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem até a data da devolução do veículo. A controvérsia, portanto, consiste em saber se são exigíveis os débitos de IPVA e de licenciamento quanto aos exercícios financeiros indicados na inicial.

4. Em análise dos autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar a apreensão do veículo (ID 54009698) que, em 18/04/2023, ainda se encontrava sob a posse do Estado, uma vez que o automóvel foi objeto de vistoria pela Divisão de Transportes da Polícia Civil do Distrito Federal, inclusive com recomendação de que venha a ser aproveitado na atividade policial (ID 54009735).

5. A responsabilidade tributária fica afastada durante o período de indisponibilidade do bem, uma vez que são atributos da propriedade o seu uso e gozo, e, com a apreensão do automóvel, a parte autora, a toda evidência, não está no domínio do bem. Portanto, os débitos indicados não devem subsistir, merecendo reforma a sentença combatida. Precedentes: Acórdão 1705038, 07183786820228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1721598, 07043584420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar, em relação à recorrente, a nulidade dos débitos de IPVA e da taxa de licenciamento, referentes aos exercícios de 2022 e 2023, do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0, Placa PBW2D13, Renavam 01209921690, devendo o Distrito Federal se abster da cobrança e da inscrição da contribuinte em dívida ativa e em cadastros de proteção ao crédito, em relação aos especificados débitos.

7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.